Tribunal: STF
Processo: ARE 1079247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1.  Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.



    2.  O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa.



    3.  Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão.



    4.  Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes.



    5.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento,.